Tribunal: CARF
Processo: 11080.001726/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.001726/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.468 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
JOSE JAIR BUSSMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso II, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença
for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda no caso concreto.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício,
restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.001726/2008-07
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.001726/2008-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2003,
exercício de 2004, no valor de R$ 14.588,68, já incluídos multa de ofício e juros de mora, em
razão da dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 2.544,00, da dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 5.114,16, da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 43.639,05, e dos rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave, por falta de comprovação da moléstia ou da condição de
aposentado, no valor de R$ 24.778,19, conforme se depreende da notificação de lançamento,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 6.389,30 (fls. 5/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 10-36.835, proferido pela 8a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 147/151):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/12) lavrada contra o contribuinte acima
identificado, em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual Exercício
2004 - Ano Calendário 2003, por dedução indevida com dependentes (André Roberto
Bussmann e Maria Ranir Bussmann, por não comprovação da dependência), por
dedução indevida de despesas médicas (despesas com UNIMED e PROASA não
comprovadas e despesa com Blue Life com pessoa não dependente), por omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (conforme comprovante de
rendimentos apresentado pelo contribuinte) e por omissão de rendimentos tributáveis
indevidamente declarados como isentos e não-tributáveis (não apresentação de Laudo
Pericial emitido por serviço médico oficial, especificando a moléstia grave e quando
esta se manifestou – mês e ano).
Por essas razões foi apurado o imposto suplementar no valor de R$ 6.389,30, acrescido
de multa de ofício e juros de mora, resultando no crédito tributário de R$ 14.588,68,
calculado até 28/12/2007.
O contribuinte, dentro do prazo, apresentou impugnação, declarando que é portador de
cardiopatia isquêmica grave de pobre resposta à medicação, apresentando instabilização
no quadro patológico e que a motivação para solicitar a abertura de processo referente à
isenção do imposto de renda foi o alto gasto com tratamento médico.
Informa (fl. 03) que: “Conforme IN SRF ° 02 Art. 2o inciso XVII, inciso XXXIX e
inciso XL parágrafo 5° para comprovação da Moléstia anexo parecer técnico de médico
especialista na área respectiva, em cumprimento a normativa citada. Encaminho para
vossa apreciação laudos e exames médicos”.
Anexa documentos (fls. 04/58) e requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.001726/2008-07

Cientificado da decisão, em 14/03/2012 (fls. 155), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 12/04/2012, recurso voluntário (fls. 158/160), trazendo os seguintes
argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Alega que é aposentado desde 24/05/2000, conforme carta de aposentadoria por tempo
de contribuição em anexo, portanto estão isentos os rendimentos recebidos.
Esclarece que o INSS tem reconhecido retroativamente o direito à isenção do imposto
de renda na aposentadoria por invalidez., ou seja, no presente caso já não era devido
mesmo antes da entrada do pedido, cujos pagamentos efetuados poderão ser reavidos,
com a correção do período.
Compulsando os autos, verifica-se que as despesas odontológicas em nome do
Recorrente, acostadas às fls. 36/37, não foram aproveitadas para dedução, as quais
devem ser lançadas, eis que legítimo o direito do contribuinte em ver revistas todas as
circunstâncias do caso concreto.
Traz aos autos, a documentação comprobatória do seu direito à isenção sobre os
rendimentos recebidos e declarados, devendo, por conseguinte, lhe ser restituído o
imposto retido, eis que indevido.
Requer, ao final, a inclusão das despesas médicas não apreciadas, seja declarado
como isentos os rendimentos auferidos, bem como a restituição do IR Fonte indevidamente
retido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 161/166.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não houve alegações preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos em face de moléstia grave e da inclusão de
despesas médicas não declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
o lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos no ano-calendário de 2003, no
valor total de R$ 68.417,24, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais
motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, bem como a
inclusão das despesas médicas realizadas mas não tempestivamente declaradas, no valor de R$
2.800,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.001726/2008-07

Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros,
com cópia do resultado da perícia médica realizada e do comprovante de sua aposentadoria,
ambos emitidos pelo INSS (fls. 161/162).
Assim, ancorado no princípio da verdade material, passo ao cotejo dos
documentos constantes dos autos, em relação aos fundamentos motivadores da manutenção do
lançamento traçados na decisão recorrida (fls. 148/151):
Primeiramente cabe ressaltar que o contribuinte não impugna a glosa de dedução com
dependentes, no valor de R$ 2.544,00 e a glosa por dedução de despesas médicas, no
valor de R$ 5.114,16 e o Decreto no 0.235, de 06 de março de 1972, dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n° 9.532/97)
(...)
Quanto aos lançamentos referentes às omissões de rendimentos. a Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, dispôs: (...)
O Comprovante de Rendimentos (fl. 32) emitido por União Sul Brasileira da IASD,
CNPJ 79.080.602/0001-56, indica que a natureza dos rendimentos é “Sem Vínculo
Empregatício”. Não foram apresentados os Comprovantes de Rendimentos advindos do
INSS e de Bradesco Vida e Previdência S/A. Assim, não restou comprovada a condição
de aposentado ou pensionista do contribuinte em questão no ano-calendário de 2003.
São anexados à peça impugnatória atestados médicos (Dra Clenise Machado - fls. 13,
Dra Imarilde Giusti - fl. 14 e Dra Leila Maria - fls. 15/16) e Exames realizados no
Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul (fls. 17/22 e 24) e no Hospital Santa Rita
(fl. 23). É anexado também um ofício do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da
Prefeitura Municipal de Porto Alegre (fl. 25), informando atendimento realizado em
18/04/2005 por parada cardio-respiratória.
O Ofício n° 563/2006, datado de 09/10/2006 (fl. 34) informa que o requerimento
efetuado em 31/03/2006 de isenção de imposto de renda foi deferido na aposentadoria
por tempo de contribuição previdenciária 42/116.563.127-7 de José Jair Bussmann
conforme parecer pericial favorável com CID-I.25, fazendo jus à isenção de imposto de
renda.
Ainda que não se duvide de que o impugnante é portador de moléstia grave, por força
do ato administrativo vinculado (art. 142, § único, do CTN), os processos
administrativos devem se encontrar conformados com a lei.
(...)
Ressalte-se que nenhum laudo pericial oficial foi anexado aos autos e o ofício n°
563/2006 do INSS (fl. 34), comunicando o deferimento do requerido em 31/03/2006,
ainda que se reporte a existência de parecer pericial, não identifica a data a partir da
qual os rendimentos de aposentadoria seriam considerados isentos.
Como se pode perceber a DRJ/POA, em relação à omissão de rendimentos,
indeferiu o pedido formulado, sob o fundamento de que não restou demonstrado que os
rendimentos recebidos no ano-calendário de 2003, se tratavam de proventos de aposentadoria,
bem como não foi comprovada a moléstia que acometera o Recorrente por meio de laudo pericial
oficial, conforme determina a legislação de regência.
Pois bem. Em que pese as razões trazidas, entendo que não há como prosperar a
insurgência recursal.
No que se refere a alegação de que o contribuinte não faz jus ao benefício fiscal
em razão de não ter comprovado por documentação hábil tanto a natureza dos rendimentos
quanto ser portador de moléstia incapacitante, vale destacar, de início, que a isenção por moléstia
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.001726/2008-07

grave, de fato, está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação dada pela
Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão que foi parcialmente atendido –
porquanto o Recorrente encontra-se aposentado pelo INSS desde 24/05/2000 (fls. 162) – e o
outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal que não foi satisfeito –
uma vez que o próprio INSS, mesmo reconhecendo a moléstia (cardiopatia grave) é contundente
ao afirmar que o Recorrente somente faz jus ao benefício fiscal a partir de 18/04/2005 (fls. 107
e 161), sendo irrelevante demonstrar que o acometimento da doença tenha ocorrido em data
pretérita – calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001,
que remete o início da fruição da isenção para a data identificada no laudo oficial.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.001726/2008-07

Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN), e considerando que o Recorrente teve seu pedido
deferido e reconhecido a partir de 18/04/2005 (fls. 162), mesmo tendo se aposentado em
24/05/2000 (fls. 162), e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos do INSS
e da Bradesco Vida e Previdência S/A percebidos no ano-calendário de 2003 – sendo certo
que os valores recebidos da União Sul Brasileira da IASD, também tidos por omitidos, tratam-se
de rendimentos provenientes do trabalho sem vínculo empregatício, portanto fora do espectro da
norma isentiva – é de se concluir que os aludidos rendimentos não se encontravam isentos do
imposto de renda, razão pela qual não há como reconhecer o direito ao benefício fiscal pleiteado.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2004 para inclusão de despesas
odontológicas cuja opção/faculdade não foi tempestivamente observada, não há como conhecer
do pedido formulado, porquanto o presente caminho recursal não é via própria para se pleitear
tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se
restringe em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da
Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo
competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte,
desde que observados e respeitados os limites temporais e prazos para se pleitear as respectivas
correções e inclusões.
Ademais, a retificação da DAA é obstada pelo início de procedimento fiscal de
ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não
produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada
neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ainda que assim não fosse, não haveria como acatar os recibos emitidos pelo
cirurgião-dentista Karlo Guilherme Kiefer (fls. 41/42), uma vez que não se mostram, por si só,
suficientes para atestar a efetividade das despesas realizadas, por falta de cumprimento dos
requisitos mínimos necessários previstos na legislação de regência, restando violado o art. 80, §
1o, II do RIR/99 e a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, à mingua de identificação do beneficiário
dos serviços prestados, se o próprio Recorrente e/ou seus dependentes declarados.
Por fim, cabe salientar, que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo, portanto, a atividade fiscal vinculada e obrigatória, competindo à fiscalização
revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção
do art. 142 do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital